Tribunal: TJMT
Processo: 1025685-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025685-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção, Licenças / Afastamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), INDEA - MT (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE SCHNEIDEWIND - CPF: 308.653.688-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO A PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESERVAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o juízo de origem havia deferido tutela provisória determinando a remoção imediata do autor, servidor público, para Cuiabá ou Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado; (ii) estabelecer se a remoção pleiteada pelo servidor constitui ato vinculado, de deferimento obrigatório pela Administração, ou se envolve juízo discricionário de conveniência e oportunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento se justifica pela presença dos requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente o risco de dano à organização administrativa decorrente do cumprimento imediato da decisão de remoção.

4.

A medida liminar deferida pelo juízo de origem impõe modificação na lotação do servidor, com potencial de gerar efeitos irreversíveis, justificando a suspensão dos seus efeitos até julgamento colegiado.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a remoção a pedido não constitui direito subjetivo automático, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade por parte da Administração, mesmo diante de laudo médico favorável.

6.

A existência de pedidos idênticos em processos anteriores, nos quais houve reconhecimento de decadência ou desistência, indica possível reiteração de pretensões fundadas no mesmo conjunto fático, sugerindo a necessidade de cautela até apuração probatória mais aprofundada.

7.

A natureza da controvérsia demanda análise mais ampla do mérito, não sendo possível reconhecer, em sede liminar, o direito líquido e certo à remoção pleiteada pelo servidor.

8.

A decisão monocrática recorrida observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo fundamentos para sua reforma nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento é cabível quando demonstrado risco de dano e plausibilidade jurídica do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

2.

A remoção a pedido de servidor público, ainda que instruída com laudo médico, constitui ato administrativo discricionário, sujeito à análise de conveniência e oportunidade pela Administração.

3.

A reiteração de pedidos idênticos em processos anteriores pode justificar a suspensão de tutela provisória, quando houver indícios de identidade fática e ausência de coisa julgada material plenamente afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Complementar n. 04/1990, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, jurisprudência reiterada sobre a natureza discricionária da remoção a pedido de servidor público.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Eduardo Henrique Schneidewind
contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1025685-38.2025.8.11.0000
, originário da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1053264-32.2025.8.11.0041
, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na demanda de origem, o autor requereu sua
remoção, a pedido, para o Município de Cuiabá ou Várzea Grande
, sob o fundamento de necessitar de tratamento de saúde que não poderia ser adequadamente realizado na localidade de sua lotação. Juntou laudos médicos e alegou existência de vaga compatível, informando também que já houvera requerido administrativamente sua movimentação, a qual teria sido indeferida.

O Juízo de primeiro grau deferiu
tutela provisória de urgência
para determinar a remoção imediata do servidor, considerando estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990, sobretudo porque a perícia médica oficial teria reconhecido a necessidade de deslocamento e porque havia vaga disponível em unidade situada na região metropolitana da capital.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
agravo de instrumento
, alegando, em síntese, que a remoção a pedido constitui ato administrativo que envolve juízo de conveniência e oportunidade, não sendo possível ao Poder Judiciário determinar sua concessão.

Sustentou ainda que o servidor já havia buscado pretensão idêntica em outras demandas, nas quais se reconhecera a decadência do mandado de segurança ou ocorrera desistência da ação, o que caracterizaria ofensa à coisa julgada ou, ao menos, tentativa reiterada de reformular pedidos indeferidos de maneira definitiva.

Aduziu, por fim, que os laudos médicos oficiais não apontavam incapacidade laboral e que o ato administrativo que indeferiu a remoção encontrava-se devidamente fundamentado.

A decisão monocrática ora impugnada
concedeu efeito suspensivo
ao agravo de instrumento, com base no risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da execução imediata da tutela provisória, que poderia comprometer a organização administrativa do Estado, bem como na existência de probabilidade de provimento do recurso, considerando que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a natureza discricionária da remoção e que existem indícios de repetição de pedidos já apreciados em demandas anteriores envolvendo o mesmo servidor.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente
Agravo Interno
, alegando que não há discricionariedade quando se trata de remoção por motivo de saúde, pois o art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990 estabelece requisitos objetivos, laudo pericial oficial favorável e existência de vaga, ambos, segundo afirma, devidamente atendidos.

Argumenta que a decisão recorrida aplicou equivocadamente jurisprudência voltada à remoção a pedido comum, não relacionada ao deslocamento por necessidade de tratamento.

Sustenta também inexistir coisa julgada, porquanto as ações anteriores foram extintas sem resolução de mérito, não havendo identidade de causa de pedir, sobretudo porque o laudo oficial que embasa a pretensão atual é superveniente.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja restabelecida a tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

O Estado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada sob o argumento de que não houve alteração fática ou jurídica desde as ações anteriores e reafirmando que o ato administrativo de remoção permanece discricionário, inexistindo direito subjetivo à movimentação pretendida.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o Juízo de origem deferiu tutela provisória determinando a remoção do autor para Cuiabá ou Várzea Grande.

O agravante sustenta, em síntese, que o ato de remoção, por estar amparado no art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990, configuraria hipótese de ato administrativo vinculado, de modo que, preenchidos os requisitos legais, a Administração estaria obrigada a deferir seu pedido. Argumenta ainda inexistir coisa julgada material, pois os processos anteriores teriam sido extintos sem exame de mérito, e afirma que as decisões proferidas em mandados de segurança anteriores não impediriam a análise da presente pretensão.

A decisão recorrida, entretanto, foi precisa ao reconhecer que, na presente fase processual, estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, autorizando a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

O provimento jurisdicional de origem, que determinou a imediata remoção do servidor, apresenta potencial de produzir efeitos irreversíveis, capazes de comprometer a organização administrativa, principalmente porque a medida implica deslocamento de pessoal e modificação da lotação dentro da estrutura do Poder Executivo.

A urgência recursal, portanto, foi adequadamente delineada, diante do risco de dano relevante à Administração caso a decisão fosse executada de imediato.

No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, fundamento igualmente necessário à concessão do efeito suspensivo, a decisão monocrática enfatizou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso há muito se consolidou no sentido de que a remoção a pedido constitui ato administrativo que envolve apreciação de conveniência e oportunidade, especialmente quando inexistente comprovação inequívoca da obrigatoriedade do deslocamento funcional.

As decisões citadas na fundamentação monocrática reforçam esse entendimento e demonstram que a matéria é reiterada em julgamentos deste colegiado, o que revela, nesta etapa, plausibilidade suficiente a justificar a suspensão dos efeitos da tutela concedida em primeiro grau.

A circunstância de existir laudo favorável à remoção não afasta, automaticamente, a possibilidade de atuação discricionária da Administração, pois compete ao órgão gestor avaliar a existência de interesse público, bem como as repercussões funcionais e estruturais decorrentes de eventual alteração de lotação.

A decisão agravada também observou, com acerto, que o agravante já buscou idêntico resultado em processos anteriores, nos quais houve reconhecimento de decadência ou desistência, circunstância que, ao menos em juízo de cognição inicial, indica possível repetição de pretensões relacionadas ao mesmo conjunto fático. Embora o agravante sustente inexistência de coisa julgada material, a análise demandará aprofundamento probatório sobre eventual identidade de causa de pedir, de modo que o reconhecimento de indícios suficientes, na presente fase, reforça a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão atacada.

Soma-se a isso o fato de que a discussão acerca da natureza do ato de remoção, vinculada ou discricionária, exige exame mais amplo, que não se realiza adequadamente no estreito limite de uma decisão liminar. A concessão do efeito suspensivo, por sua vez, não implica julgamento definitivo da controvérsia, mas apenas visa evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reversão até que o colegiado possa analisar a matéria com plenitude.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão monocrática mostra-se medida juridicamente adequada, pois estão presentes os dois pressupostos exigidos para a concessão do efeito suspensivo: o risco de dano e a plausibilidade jurídica das razões apresentadas pelo Estado. A reversão desse entendimento, nesta fase, exigiria demonstração robusta de que a remoção é direito subjetivo plenamente caracterizado, o que não se verifica de plano.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025